Tribunal: TJSP
Processo: 2059294-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO – APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 39 DA LC ESTADUAL No 836/97 – AFRONTA À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC E ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO – APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 39 DA LC ESTADUAL No 836/97 – AFRONTA À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC E ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.